Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710641-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE RAHMO NASSER SHAYO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou a emenda à petição inicial (ID 52033187, do Processo no 0752961-90.2019.8.07.0016). Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, para que o processo de execução fiscal tenha o regular prosseguimento. Isso porque, conforme a jurisprudência dos tribunais brasileiros, a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. É suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. Aduz, ainda, que nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal. Pede: a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da execução em face do espólio; e b) após a manifestação da parte contrária, o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. A decisão combatida não tem conteúdo decisivo. Observe-se: Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de RAHMO NASSER SHAYO, e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. “In casu”, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão/despacho que determinou a emenda da petição inicial. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Ademais, tal fato não se reveste de conteúdo apto a causar ao agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, se a parte não promover a emenda inicial a contento. Registre-se que o agravante interpôs recurso antes de atender ou mesmo confirmar a impossibilidade de o fazer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora